Tribunal: TJSP
Processo: 2144108-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r dos Municípios (art. 30, II, CF). Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la. Fundado receio de dano grave decorrente do risco de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144108-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS – DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020 – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS – DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020 – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência para obrigar o Município ao cumprimento do Decreto Estadual no 64.994/20 e todas as disposições emanadas das autoridades sanitárias do Estado de São Paulo quanto à pandemia da Covid-19. Suspensão de autorização para abertura de estabelecimentos prestadores de serviços de barbearia, salão de beleza, manicure, pedicure e similares. Admissibilidade.
3. Matéria que se insere no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF) e competência suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF). Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la. Fundado receio de dano grave decorrente do risco de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144108-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICIPIO DE ITAPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.084
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144108-93.2020.8.26.0000 - ITAPEVA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
Juiz de 1a Instância: Matheus Barbosa Pandino
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
PANDEMIA COVID-19
ATO
ADMINISTRATIVO

FLEXIBILIZAÇÃO
DE
RESTRIÇÕES
ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS

AUTORIZAÇÃO
PARA
ABERTURA
DE
ESTABELECIMENTOS

DECRETO ESTADUAL No
64.994/2020 MEDIDAS RESTRITIVAS OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil
do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência para obrigar o Município ao
cumprimento do Decreto Estadual no 64.994/20 e todas as
disposições emanadas das autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo quanto à pandemia da Covid-19. Suspensão de
autorização para abertura de estabelecimentos prestadores de
serviços de barbearia, salão de beleza, manicure, pedicure e
similares. Admissibilidade.
3. Matéria que se insere no âmbito da competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF) e
competência suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF).
Competência
supletiva
que
deve
ser
interpretada
e
compreendida no contexto de defesa do interesse local, para
suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas
sem contrariá-la. Fundado receio de dano grave decorrente do
risco de avanço da pandemia e descontrole sanitário e
epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas
público e privado de saúde. Concorrência dos requisitos legais.
Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte.
Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação civil pública e de decisão que indeferiu tutela de urgência para impor ao
Município de Itapeva obrigação de fazer consistente no cumprimento do
Decreto Estadual no 64.994/20, prorrogado pelo Decreto no 65.014/20, bem
como todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo
do Estado de São Paulo atinentes à pandemia da COVID-19, abrangendo a
suspensão da abertura e funcionamento de barbearias, salões de beleza,
manicures, pedicures e similares, enquanto perdurarem seus efeitos,
promovendo-se a orientação da população, fiscalização, execução e
cumprimento das determinações legais vigentes.
Inconformado
recorre
o
agravante
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, reitera, em síntese, que as
medidas administrativas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19
precisam ser pensadas e executadas como um todo coerente e coordenado,
em total observância às disposições do Decreto Estadual no 64.994/20,
prorrogado pelo Decreto no 65.014/20, ainda mais pelo fato de o Município de
Itapeva estar classificado na fase dois, laranja, a qual proíbe o funcionamento
das atividades de serviços não essenciais, como os de salões de beleza e
barbearias, nos termos da Resolução no 87 SES-SP, pena de multa diária de
R$ 50.000,00.
Recurso bem processado, com contraminuta
pugnando pelo desprovimento (fls. 260/267), ausente oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação civil pública com
pedido de condenação do Município de Itapeva em obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente no cumprimento do Decreto Estadual no 64.994/2020 e todas as
disposições emanadas das autoridades sanitárias do Governo do Estado de
São Paulo, no que se refere à pandemia do Covid-19, enquanto perdurar os
seus efeitos.
O recurso devolve ao conhecimento do
Tribunal o reexame de decisão denegatória de tutela de urgência com igual
objeto, em especial a suspensão dos serviços e atividades não essenciais não
previstas na fase atual (laranja), conforme Plano São Paulo, como barbearias,
salões de beleza, pedicures, manicures e similares, além da orientação da
população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais
vigentes, sendo de todo cabível destacar não ser este o momento processual
oportuno para análise aprofundada do mérito.
Nesse contexto, ressalvada a convicção do
digno juiz prolator da r. decisão atacada, assiste razão, em parte, ao
agravante.
Para deferimento de tutela de urgência é
necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo
de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo, podendo o
juiz, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer (art. 300, § 1o, CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de
urgência corresponde a um juízo provisório de quase certeza que se forma
sobre uma determinada situação de fato ou de direito mediante conhecimento
sumário e superficial dos elementos de prova apresentados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso vertente, em sede de cognição
sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado pelo
agravante, pois ao autorizar a abertura de estabelecimentos como barbearias,
salões de beleza, manicures, pedicures e similares, semanalmente das 16n às
20h, com base na Deliberação Extraordinária do Comitê de Enfrentamento ao
Covid-19, atividades suspensas pelo Decretos Estaduais no 64.881/2020,
64.975/2020 e 64.944/2020, o Município tangencia o pacto federativo por
ingressar na esfera de competência legislativa concorrente reservada pela
Constituição Federal à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24, XII).
A propósito, é o que ensina HELY LOPES
MEIRELLES ao observar que no “setor sanitário pode-se dizer que predomina
o interesse nacional sobre o local ou regional. Com os rápidos meios de
transporte que cortam o espaço e encurtam distâncias, toda coletividade está
exposta a contágio desde que haja o elemento contaminante em qualquer
ponto do território da Nação, ou mesmo de um país longínquo. Daí a
convergência do interesse nacional, regional e local para a adoção de medidas
de polícia sanitária que tenham por objeto debelar ou circunscrever as
moléstias e doenças, as epidemias e endemias, ao mínimo possível de
contágio e propagação. Essa política sanitária é praticada por todos os povos
civilizados, não só no âmbito interno como também nas relações
internacionais”.
E conclui o saudoso e renomado mestre:
“Muito expressiva e atual é a observação de Greca de que 'a Nação, a
Província e o Município, ao preocuparem-se constantemente com a saúde
pública, evitam essas grandes epidemias que na Antiguidade despovoaram
países inteiros'” (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 15a edição, 2006, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
481). Nada mais atual que a grave situação vivida pela humanidade nesse
momento em razão da pandemia causada pelo coronavírus.
Deveras, há que se ressaltar que em matéria
de poder de polícia sanitária e controle epidemiológico, de acordo com a
Constituição Federal, aos Municípios cabe a função de suplementar a
legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II, destaquei), locução
que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse
local, para suprir as omissões e lacunas existentes na legislação federal e
estadual, mas sem contrariá-la, que é o que aparentemente fez o Município de
Itapeva ao encampar a Deliberação Extraordinária do Comitê de
Enfrentamento ao Covid-19 autorizando a abertura de estabelecimentos
prestadores de serviços não essenciais ali identificados.
Para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19 foi promulgada no âmbito federal a Lei no 13.979/20 dispondo sobre
normas gerais de defesa e proteção da saúde (art. 24, XII, e § 1o, CF), que
estabelece que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, medidas restritivas, as quais deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3o, § 8o), que
são os “indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” (Decreto
Federal no 10.282/2020, art. 3o, § 1o).
Nessa
linha,
o
Decreto
Estadual
no
64.881/20, com a redação dada pelo Decreto Estadual no 64.975/2020,
também estabeleceu restrições de atividades no Estado de São Paulo de
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspendendo o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, ressalvadas aquelas atividades
consideradas essenciais:
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica
suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping
centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, salões de beleza e
barbearias, academias de esporte de todas as modalidades e centros
de ginástica, ressalvadas as atividades internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados,
sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a
estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na
seguinte conformidade:
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza
e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados,
armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação social, inclusive
eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiofusão sonora
e de sons e imagens;
6. demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto federal
no 10.282, de 20 de março de 2020, ressalvada eventual orientação
contrária, formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavírus, da Secretaria da Saúde.
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19, instituído pelo
Decreto no 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos
adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este
decreto, restringindo-se, na hipótese do item 6 do § 1o, a implementar,
mediante
deliberação
específica, a orientação do Centro de
Contingência do Coronavírus, da Secretaria da Saúde.
De se ressaltar que a excepcionalidade da
situação justifica a adoção de medidas restritivas, mesmo porque nenhum
direito é absoluto e o conceito de liberdade não corresponde à falta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de coação. “O que é válido afirmar”, ensina JOSÉ AFONSO DA
SILVA, “é que a liberdade consiste na ausência de toda coação anormal,
ilegítima e imoral. Daí se conclui que toda lei que limite a liberdade precisa ser
lei normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles
cuja liberdade restringe” (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 3a
edição, 2007, pág. 69).
Presente também o fundado receio de dano
grave, representado pela ameaça de avanço da pandemia, sobretudo em
relação às pessoas integrantes dos chamados grupos de risco, com o
descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar à falência dos
sistemas público e privado de saúde.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir, em parte, a tutela de
urgência para suspender a autorização para abertura de estabelecimentos
prestadores de serviços não essenciais não previstos na fase atual (laranja)
do Plano São Paulo (Decreto Estadual no 64.994/2020), como de barbearia,
pedicure, manicure, salão de beleza e similares, sob pena de multa diária de
R$ 20.000,00, limitada a sessenta dias.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 27253
AGRAVO N.o 2144108-93.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPEVA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : MUNICIPIO DE ITAPEVA
Juiz de 1a Instância: Matheurs Barbosa Pandino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. COVID-19. ATO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES DE
ATIVIDADES
'NÃO
ESSENCIAIS'.
AUTORIZAÇÃO
PARA
ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS. DECRETO ESTADUAL No
64.994/2020. ALEGADA SUPREMACIA (POR ALGUM MOTIVO
NÃO CLARO A ESTE RELATOR) SEMPRE DO DECRETO
ESTADUAL No 64.994/2020. DESCONSIDERAÇÃO DE DECRETO
FEDERAL OU MUNICIPAL CONTRÁRIOS.
DECRETO AUTONOMO. AUSÊNCIA DE ESTADO DE SÍTIO OU
ESTADO DE DEFESA. ARTIGO 5.o, II, DA CONSTITUIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESERVA LEGAL NÃO DERRUIDA DA CONSTITUIÇÃO.
1. Pedido de tutela de urgência para obrigar o
Município ao cumprimento do Decreto Estadual no
64.994/20 e todas as disposições emanadas das
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo quanto
à pandemia Covid-19. Suspensão de autorização para
abertura de estabelecimentos prestadores de serviços
de barbearia, salão de beleza, manicure, pedicure e
similares (claro, atividades extremamente deletérias
e perigosas).
2. Competência supletiva (legislativa) que deve ser
interpretada e compreendida no contexto de defesa do
interesse local, para suprir omissões e lacunas na
legislação federal e estadual. Receio de dano
decorrente de posição de uma serpenteante OMS e do
Imperial College de Londres, com modelo matemático
irreal (previsão: 2.500.000 de mortos nos EEUU;
1.250.000 no Brasil e 500.000 no Reino Unido).
3. Liberdade individual que não pode ser conspurcada
por decretos autônomos. Município não é o prefeito
municipal; estado-membro não é o governador de
estado.
Ciência como método; nada do que foi imposto como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução foi testado. Nunca na História se internou
sadios. Válida indagação feita pelo jornalista
Alexandre Garcia, recentemente, em um canal Youtube:
'Ainda temos constituição?'
3. Recurso não provido, pelo meu voto.
I. RELATÓRIO
O eminente desembargador relator
assim relatou o caso: 'É agravo de instrumento tempestivo
tirado de ação civil pública e de decisão que indeferiu
tutela de urgência para impor ao Município de Itapeva
obrigação de fazer consistente no cumprimento do Decreto
Estadual no 64.994/20, prorrogado pelo Decreto no
65.014/20, bem como todas as disposições emanadas pelas
autoridades sanitárias do Governo do Estado de São
Paulo atinentes à pandemia da COVID-19, abrangendo a
suspensão da abertura e funcionamento de barbearias,
salões de beleza, manicures, pedicures e similares,
enquanto perdurarem seus efeitos, promovendo-se a
orientação da população, fiscalização, execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento
das
determinações
legais
vigentes.
Inconformado recorre o agravante objetivando a reforma
do julgado. Para tanto, reitera, em síntese, que as
medidas administrativas necessárias à contenção da
pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas e
executadas como um todo coerente e coordenado, em total
observância às disposições do Decreto Estadual no
64.994/20, prorrogado pelo Decreto no 65.014/20, ainda
mais pelo fato de o Município de Itapeva estar
classificado na fase dois, laranja, a qual proíbe o
funcionamento das atividades de serviços não essenciais,
como os de salões de beleza e barbearias, nos termos da
Resolução no 87 SES-SP, pena de multa diária de R$
50.000,00.' É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo
meu
voto,
vencido,
negava
provimento ao recurso voluntário do Ministério Público
de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
O Estado de São Paulo adotou o chamado
'Plano de Flexibilização Gradual da Quarentena' em 27 de
maio de 2020 (instituído pelo Decreto Estadual no 64.994
de 28 de maio de 2020), para que a abertura
(=funcionamento) das atividades econômicas ocorra em
cinco fases, após longo período de clausura. O MUNICÍPIO
DE ITAPEVA, que tem competência constitucional para
assuntos locais, normatizou de modo diverso, evitando a
instituição de quarentena nos moldes de decreto
autônomo executivo estadual, fundado em sua realidade
local. O Ministério Público local, agente não eleito,
optou pelo ato estadual em detrimento do local (ou do
federal, que também existe para atividades essenciais),
atos unipessoais do Poder Executivo: decretos. Em um
sistema democrático-representativo, sendo a lei o ato
primário do Estado e somente ela vinculando a sociedade
de modo abstrato, deve (ou pode) um agente público não
eleito tomar opções políticas para a sociedade,
determinando a um agente público eleito (prefeito) o
procedimento a tomar em qualquer política pública?

3.
Há que se indagar qual a razão de
entender que a validade constitucional está sempre com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma estadual (repito, no caso, decreto). Com qual
fundamento o ato normativo executivo estadual prescreve o
fechamento de atividade que em outra órbita da federação
é (eventualmente) considerado essencial (barbearias,
academias, por ex.) e na órbita local também e, ao mesmo
tempo, permite que funcionem serviços (em outras esferas
da federação) não considerados essenciais (escritórios).
Ademais, mesmo o decreto estadual vale somente quando
restringe, eis que o prefeito da Capital na última semana
de junho resistiu em determinar a abertura dos serviços
na cidade de São Paulo mesmo depois de autorizado pelo
'Plano São Paulo' do governador do Estado (Decreto
Estadual n. 64.994/28.5.2020 'Artigo 7o - Os Municípios
paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde,
cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais
assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato
fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do
atendimento presencial ao público de serviços e
atividades não essenciais'). E não houve ação judicial a
respeito, de quem quer que seja.
4.
A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre
as medidas para enfrentamento de emergência de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública de importância internacional decorrente do
coronavirus aliás, a única que normatiza o tema, no
artigo 3o, parágrafo 9o é expressa ao estabelecer ao
Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre o
funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais nesse período da pandemia. Podem governadores
e prefeitos também, por extensão (STF). Mas não se pode
raciocinar com impossibilidade de abrandamento da norma
pelos
entes
menores,
mas
somente
enrijecimento
(especialmente municípios), eis que não se trata de
competência legislativa concorrente, mas competência
administrativa (artigo 23, Constituição). E os artigos
23 e 24 da Constituição não se referem a governadores e
prefeitos, mas sim a Estados e Municípios. A Lei n.o
13.979/2020 (inovou no ordenamento e criou medidas de
combate a pandemias) estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou
contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de
maneira a evitar a contaminação ou a propagação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios
de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.'
5.
A norma nacional primária (lei) -- a
que transcrevemos em parte -- foi impugnada em ADI pelo
PDT (ADI 6341) e admitiu-se no STF possibilidade de os
entes menores também adotarem medidas contra o
'coronavirus' independentemente de prévia anuência
federal. Obviamente, podem governadores e prefeitos
atuar, mas sempre que houver restrição da liberdade
individual, devem fundar-se em lei, único pressuposto da
atuação administrativa (o artigo 5. II, da Constituição,
não foi revogado) e a lei citada, a única que disciplina
a questão, define que somente se isola ou se coloca em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarentena pessoas doentes ou pessoas suspeitas de
contaminação. O ato normativo unipessoal (decreto)
exubera a lei nacional e não há lei estadual ou
municipal. A liberdade individual garantida no artigo
5.o da CF, determina que se observe o ato normativo
primário oriundo da representação política (princípio
democrático); os ditames da Lei n.o 13.979/2020, que
traz um mínimo de coerência e previsibilidade ao sistema,
devem ser obedecidos também por prefeitos e governadores,
claro, que não dependem de 'placet' federal para adotar
medidas, mas tem autonomia e não soberania. Ou seja, por
decreto autônomo não podem instituir o que bem
entendam, quando bem entendam, contra quem bem
entendam, sob as circunstâncias que bem entendam. Veja-
se, restrições à liberdade de ir e vir, de trabalho etc
somente podem ocorrer, parcialmente, quando decretado
estado de defesa ou estado de sítio. Nada disso ocorreu.
Como exemplo de possibilidades de restrição (caso
estivéssemos em estado de sítio) a própria Constituição
indicia:
'Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns;
III
-
restrições
relativas
à
inviolabilidade
da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de
informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e
televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III
a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em
suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva
Mesa.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Sempre imaginei que não pudessem
chefes do Executivo determinar prisões por decreto (em
parques públicos, por exemplo) interferir por decreto na
liberdade de ir e vir ou no direito ao trabalho (com
fundamento no artigo 23, da Constituição); mesmo se
estivéssemos na seara da competência concorrente (artigo
24, da Constituição
mas não estamos, nada do que
tratamos adveio de leis municipais ou estaduais) a União
tem normas acerca de muitos dos serviços que o Estado
quer cercear o funcionamento, aplica-se regra
semelhante àquela do direito alemão de quem seguimos
em 1988 os parâmetros de sua Lei Fundamental de 1949 no
que concerne à distribuição de competências no Estado
federal, segundo a qual Bundesrecht bricht
Landesrecht ('o direito federal corta o direito
estadual').
7.
Até a ação criada no final do século
anterior e que permite que um órgão judiciário não
eleito defina preventivamente ou até monocraticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opções primárias da sociedade (legislativas, executivas,
políticas públicas), quando decidida sua cautelar (Rel.
Min. Alexandre de Moraes) assim se estabeleceu (ADPF 672-
DF - requerida pela OAB):
'Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de
eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e
à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO
PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento
de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta
SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para
DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX;
24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na
aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos,
RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR
DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas
atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios,
para a adoção ou manutenção de medidas restritivas
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a
imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio,
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL
EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA
UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o
território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a
validade formal e material de cada ato normativo específico
estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada
individualmente.'
A Liberdade individual não pode ser
conspurcada por decretos autônomos. A Ciência é um
método; nada do que foi imposto como solução foi
testado. É válida indagação feita pelo jornalista
Alexandre Garcia, recentemente, em um canal Youtube:
'Ainda temos constituição?'
8.
Ante o exposto, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso voluntário do Parquet.
OSWALDO LUIZ PALU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO DE MOURA NOTARANGELI
CC2C98C
9
20
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
1267D402
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2144108-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.